Tribunal: TJDFT
Processo: 0717567-67.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA. ARQUIVOS DE MÍDIA AUDIOVISUAL. DOLO CONFIGURADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTO INERENTE AO DELITO. “BIS IN IDEM”. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO MAIS BENÉFICO. PENA INTERMEDIÁRIA. AMEAÇA PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. UNIFICAÇÃO. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DE ESPÉCIES DISTINTAS. REGIME INICIAL ABERTO. COMPATIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO. INVIÁVEL. CRIMES COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. SÚMULA No 588 DO STJ. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 129, §5o, DO CÓDIGO PENAL. SURSIS PENAL. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o apelante como incurso nos crimes de lesão corporal qualificada e ameaça à pena unificada de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 1 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, no regime inicial semiaberto.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de provas suficientes para a condenação; (ii) a conformação do elemento subjetivo do delito de ameaça; (iii) a adequação da dosimetria da pena, notadamente a valoração negativa da culpabilidade no crime de lesão corporal; (iv) a viabilidade de regime inicial aberto; (v) a possibilidade de aplicação dos benefícios da substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos ou da suspensão condicional da pena.
III. Razões de decidir:
3. Demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos imputados, esta por prova oral firme e coerente, notadamente declarações da vítima, que gozam de especial relevância probatória nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, e não infirmada por qualquer elemento probatório, inviável a absolvição do agente.
4. O elemento subjetivo do crime de ameaça consiste no dolo de intimidar, caracterizado pela vontade livre e consciente de incutir temor fundado na vítima, sendo irrelevante a intenção de executar o mal prometido ou o estado emocional exaltado do agente; a intenção criminosa pode ser inferida das circunstâncias do caso concreto, notadamente quando as promessas de mal injusto e grave são reiteradas e têm como alvo bens jurídicos de extrema relevância, a exemplo da vida e da liberdade.
5. A vulnerabilidade da vítima em relação ao agressor, inclusive física, constitui elementar do crime de lesão corporal qualificada pelo contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, não podendo ser utilizada para recrudescer a pena na condição fundamento para a análise desfavorável da culpabilidade, sob pena de indevido bis in idem.
6. A condenação por fato anterior ao apurado nos autos, com trânsito em julgado posterior, mas antes de proferida a sentença neste feito, em que pese não configure reincidência, é hábil para macular os antecedentes, conforme técnica jurídica pacificamente aceita pela jurisprudência pátria.
7. A prática do delito na presença de criança, filha do autor e da vítima, justifica a análise negativa das consequências do crime.
8. Evidenciado o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher no qual praticada a ameaça, cabível a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sem que haja bis in idem, por serem os fatos anteriores à Lei no 14.994/2024, que criou majorante de idêntica natureza para o delito.
9. Em razão do concurso de infrações penais sancionadas com penas privativas de liberdade de espécies distintas (reclusão e de detenção), inviável a unificação de penas, impondo-se a estipulação de regimes iniciais autônomos, bem como a análise individualizada da viabilidade dos benefícios de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e da suspensão condicional da pena.
10. A fixação de penas corporais inferiores a 2 (dois) anos somada à primariedade do agente e às circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis autoriza a concessão do sursis penal.
IV. Dispositivo:
11. Recurso parcialmente provido.